Tribunal: TJDFT
Processo: 0753982-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Ação ajuizada pela parte autora objetivando a regularização de débito de IPTU e TLP incidente sobre imóvel público pertencente ao Distrito Federal, com pedido de transferência de cadastro para terceiros.
3. O juízo suscitado declinou da competência argumentando que a ação envolve valor inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. O juízo suscitante, por sua vez, sustentou a inaplicabilidade da competência dos juizados por tratar-se de imóvel público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação declaratória de nulidade recai sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa e a natureza da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Conforme o art. 2o da Lei no 12.153/2009, é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar causas cíveis de menor complexidade cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, salvo exceções. 6. A demanda não se refere à controvérsia sobre a titularidade ou a regularização jurídica de imóvel público, mas sim sobre a responsabilidade tributária em relação ao IPTU, o que não configura exceção à regra de competência dos juizados. 7. Precedentes deste tribunal reconhecem que ações envolvendo IPTU, quando não há controvérsia sobre a natureza pública ou privada do imóvel, podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que atendidos os requisitos legais. 8. No caso concreto, a causa apresenta valor inferior a 60 salários mínimos (R$1.000,00) e não demanda maior complexidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ações envolvendo débito de IPTU sobre imóvel público, sem controvérsia sobre sua natureza jurídica, recai sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que atendidos os critérios de valor e complexidade estabelecidos pela Lei no 12.153/2009."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.153/2009, art 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725033, 0719047-44.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2023, publicado no DJe: 14/07/2023.